Tribunal: TJSP
Processo: 0008924-24.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Denegação do benefício. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Grave pandemia de COVID-19. – Recomendação de deferimento da benesse como forma de se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Denegação do benefício. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Grave pandemia de COVID-19. – Recomendação de deferimento da benesse como forma de se incentivar a adequada integração social do condenado, sobretudo neste grave período que assola o país. – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008924-24.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIOGO MARTINS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para conceder o livramento condicional ao sentenciado Diogo Martins da
Silva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40447
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0008924-24.2020.8.26.0996
Agravante: Diogo Martins da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros
AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL
Denegação do benefício. Reforma da r. decisão. Necessidade.
Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de
intercorrências na execução da pena. Bom comportamento
carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena
de forma satisfatória. Grave pandemia de COVID-19.

Recomendação de deferimento da benesse como forma de se
incentivar a adequada integração social do condenado, sobretudo
neste grave período que assola o país. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
DIOGO MARTINS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
da Vara das Execuções Criminais que indeferiu pedido de livramento
condicional. Aduz, ainda, a grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus (fls. 01/09).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 26/31).
A decisão agravada foi mantida (fls. 32), manifestando-se a
Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
37/40).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
livramento condicional, insurge-se o agravante, postulando a benesse sob a
alegação de que preenche os requisitos de ordem objetiva e subjetiva
necessários.
O agravo comporta provimento.
O MM. Magistrado a quo, ao analisar o pedido formulado,
indeferiu a benesse, considerando que o agravante não possuía mérito pessoal
e por entender que deveria vivenciar o regime intermediário antes de receber
o livramento condicional (fls. 21/22).
A Lei de Execuções Penais não prevê a obrigatoriedade de o
sentenciado cumprir pena no regime intermediário como condição para obter
o livramento condicional, de modo que este requisito deve ser afastado.
A despeito da gravidade dos crimes pelos quais cumpre pena
(tráficos de drogas, sendo um deles, na forma privilegiada), entendo que o
agravante vem cumprindo a pena de forma satisfatória, pois não registra
óbices em seu boletim informativo, conta com atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 11) e registra movimentação laborterápica e
frequência em curso profissionalizante em datas recentes (fls. 14),
demonstrando que possui amadurecimento pessoal para receber a benesse.
Nesse sentido, tenho que a ausência de intercorrências
durante o cumprimento da pena por parte do sentenciado deve ser levada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
consideração (não praticou nenhuma falta disciplinar fls. 14), pois, à luz do
espírito caracterizador da execução penal, qual seja, a harmônica e gradual
integração social do detento e a efetivação da sentença condenatória, nos
termos do art. 1o da Lei de Execução Penal, o agravante demonstrou senso de
responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
Por fim, consta dos autos que o sentenciado já cumpriu mais
de 65% (sessenta e cinco por cento) de sua pena, de modo que a benesse
servirá como incentivo à sua ressocialização (espírito da Lei de Execuções
Penais), sobretudo neste grave período que assola o país.
Posto isto, por meu voto, dou provimento ao agravo para
conceder o livramento condicional ao sentenciado Diogo Martins da Silva.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora